Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-19.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-19.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (EMBARGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

EMBARGADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELADO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES OFERTADAS AOS ACLARATÓRIOS DO APELANTE – INADMISSÃO – MANEJO EXTEMPORÂNEO

– ART.997, §2o, II, DO CPC/15 – ACLATARÓRIOS DO APELANTE: ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO DE FORMA SIGILOSA – IRRELEVÂNCIA – AUS~ENCIA DE QUALQUER REFLEXO PARA O RESULTADO DA DEMANDA – SENTENÇA EXTINTIVA NA AÇÃO EXECUTIVA (PRINCIPAL) – COMUNICAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO, NOS TERMOS DO

ART.313, INCISO V, ALÍNEA “A’”, DO CPC/15 – ACLARATÓRIOS DO APELADO INADMITIDOS – EMBARGOS DO APELANTE (TERCEIRO EMBARGANTE) ACOLHIDOS EM PARTE.

São inadmissíveis, porquanto extemporâneos, os embargos de declaração opostos após o quinquídio, não se admitindo o seu manejo de forma adesiva na peça de contrarrazões aos aclaratórios opostos pela parte adversa contra o mesmo acórdão, tendo em vista a taxatividade do rol do inciso II do §2o do art.997 do CPC/15.

Considerando, dessa forma, que
“a decretação de nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
”
(REsp 1821906/MG), apesar de evidente a omissão do aresto em relação à oferta de contrarrazões ao apelo pela parte apelada de modo sigiloso, tal reconhecimento em nada altera o resultado da demanda.

Interposto recurso de apelação pelo exequente/embargado contra a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, impõe-se a suspensão dos efeitos do aresto que manteve a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

EMBARGADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID. n. 57983035 que negou provimento ao recurso de

Apelação Cível interposto por
AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro
no 1002009-19.2020.8.11.0006 com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.735, do CRI de Cáceres, na

Execução de Título Extrajudicial no 1000713-30.2018.8.11.00006 ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA
em desfavor de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS
e, por consequência, condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, alega que o aresto seria omisso por ter deixado de observar que, sem nenhuma justificativa plausível, as contrarrazões foram juntadas de forma sigilosa, em total contrariedade ao
caput
do art.189 do CPC/15, ficando cristalino o cerceamento de defesa e direito ao contraditório.

No mais, alega que em 17/08/2020, foi proferida sentença nos autos principais, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade, com a extinção da ação de execução e consequente declaração de nulidade de todos atos praticado na referida ação.

Assevera que apesar de ter manejado o pedido de ID. n. 56825961 para, nos termos do art.435 do CPC/15, para comunicar o advento de fatos novos capazes de interferir no julgamento, a apelação foi julgada em sessão no dia 16/09/2020, tendo o aresto se omitido a esse respeito.

Em petitório de ID. n. 61518970, o apelado
GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA
, manejou, num único pedido, contrarrazões aos declaratórios opostos pela parte adversa – no qual apresenta as razões pelas quais apresentou suas contrarrazões de forma sigilosa –, assim como embargos de declaração próprios, a fim de discutir aspectos atinentes à sentença extintiva que acolheu na origem a exceção de pré-executividade.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, cumpre destacar que os embargos de declaração opostos pelo apelado em 13/10/2020 na mesma peça em que manejou as contrarrazões em aclaratórios da parte adversa (ID. n. 61518970) são absolutamente inadmissíveis.

Primeiramente, porque o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico – Dje no 10823 de 22/09/2020, considerado publicado em 23/09/2020, de modo que para serem tempestivos os embargos de declaratórios próprios deveriam ter sido opostos até 30/09/2020. Porém, foram opostos apenas em 13/10/2020, ficando evidente a extrapolação do quinquídio legal.

Ainda que assim não o fosse, o fato é que a peça foi manejada juntamente com as contrarrazões dos embargos opostos pela parte adversa, como se fosse um recurso adesivo.

Ocorre que, consoante estabelece o inciso II do §2o do art.997 do CPC/15, o recurso adesivo somente será admissível “na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial”, sendo o referido rol taxativo. Vide: AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 221.572/RJ.

Ademais, questões discutidas nos autos da ação executiva (principal) hão de ser impugnadas em recursos a serem manejados naqueles autos, e não nestes embargos de terceiro.

Com isso, ficam desde logo inadmitidos os embargos de declaração do apelado.

Feitas essas considerações, passo ao exame dos aclaratórios do apelante.

Pois bem.

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E no caso dos autos, o aresto realmente revelou-se omisso sobre as questões suscitadas pelo apelante no pedido de ID. n. 56825961, datado de 06/09/2020, antes, portanto, do julgamento da apelação.

Razão disso, passo ao exame da primeira omissão suscitada.

E, neste ponto, conquanto reconheça a omissão, o fato de as contrarrazões do apelado terem sido manejadas de forma sigilosa não trouxe qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório como tenta fazer crer o apelante, na medida em não trouxe qualquer reflexo para o julgamento da apelação.

Tanto o é que o aresto impugnado não fez qualquer menção a possíveis argumentos da referida peça defensiva.

Considerando, dessa forma, que
“a decretação de nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
”
(REsp 1821906/MG), entendo que, apesar de evidente a omissão do aresto nesse ponto, o seu reconhecimento em nada altera o resultado da demanda, posto que não apontou o embargante qual seria o prejuízo na omissão apontada.

No entanto, no que tange à prolação da sentença de extinção da ação executiva na origem, certo é que a omissão do aresto poderia trazer reflexos para o resultado do julgamento do recurso de apelação dos Embargos de Terceiros.

Isso porque, a prevalecer o veredicto extintivo naquela
actio
executiva (ID. n. 56825962 - Pág. 2/3) o resultado do recurso de apelação teria de ser, inexoravelmente, o de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do interesse de agir do terceiro embargante.

No entanto, considerando que mencionada sentença ainda não transitou em julgado, eis que interposto recurso de apelação pelo exequente naqueles autos (1000713-30.2018.8.11.0006) em 16/11/2020, o mais conveniente é a suspensão dos efeitos do aresto embargado para aguardar o julgamento do citado apelo, na forma do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.

Afinal, se mantida a sentença extintiva nos autos executivos principais, operar-se-á a perda do interesse em embargar e, consequentemente, a alteração do resultado do presente apelo, cujo exame restará prejudicando. Se, ao contrário, houver eventual reversão da sentença extintiva naquela ação, o aresto embargado ficará mantido.

Forte nessas razões,
inadmito
dos embargos de declaração opostos extemporaneamente pelo apelado, porém
acolho em parte
os aclaratórios do apelante para reconhecer a ocorrência de omissão e, por consequência, determinar a suspensão dos efeitos do aresto embargado, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, até que mantida ou reformada em definitivo a sentença proferida no Processo no 1000713-30.2018.8.11.0006.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020